Tribunal: TJDFT
Processo: 0745922-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CÁRCERE PRIVADO E LESÕES CORPORAIS. INCÊNDIO EM INSTITUIÇÃO TERAPÊUTICA CLANDESTINA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão temporária decretada no curso de inquérito instaurado para apurar incêndio ocorrido em 31/08/2025 no Instituto Terapêutico Liberta-se, que resultou em várias mortes e indícios da prática de homicídio qualificado, cárcere privado e lesões corporais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão temporária dos pacientes é legal e devidamente fundamentada, à luz dos requisitos previstos na Lei no 7.960/89, ou se há constrangimento ilegal que justifique a revogação da custódia e a substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária é cabível quando imprescindível às investigações do inquérito policial ou diante de fundadas razões de autoria ou participação em crimes previstos no art. 1o, incisos I e III, da Lei no 7.960/89, entre os quais o homicídio doloso.
4. O decreto prisional baseia-se em elementos concretos que demonstram a gravidade dos fatos, a continuidade irregular das atividades do Instituto Liberta-se mesmo após interdição administrativa, e o risco de destruição de provas e intimidação de testemunhas, caracterizando o periculum libertatis.
5. Há indícios que os pacientes atuavam um como gestor operacional e responsável por práticas de restrição de liberdade dos internos; outro como proprietário de fato, utilizando-se de estrutura societária paralela; e outra como administradora de fato da instituição.
6. O juízo de origem fundamentou a decisão com base em provas testemunhais, relatórios policiais e documentação colhida, afastando alegações de ausência de fundamentação ou generalidade.
7. A análise aprofundada da prova, pretendida pela defesa, é incompatível com a via estreita do habeas corpus, cuja função é o controle da legalidade da prisão, não a reavaliação do mérito da investigação.
8. Constatada a adequação, necessidade e proporcionalidade da medida extrema e a ineficácia de cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP), inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão temporária é legítima quando demonstrados indícios robustos de autoria e a imprescindibilidade da custódia para a eficácia das investigações, especialmente em crimes graves com risco de interferência na colheita da prova.
2. A fundamentação concreta baseada em elementos colhidos em inquérito e na gravidade real dos fatos afasta a alegação de constrangimento ilegal.
3. O habeas corpus não se presta à reavaliação do conjunto probatório, limitando-se ao exame da legalidade e necessidade da medida constritiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; Lei no 7.960/89, arts. 1o e 2o; Lei no 8.072/90, art. 2o, § 4o; Lei no 9.296/96, arts. 1o e 3o.